Tribunal: TJDFT
Processo: 0702640-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0702640-65.2020.8.07.0000 Agravante(s) HILDEBERTO PEREIRA DE ARAÚJO SOBRINHO Agravado(s) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hildeberto Pereira de Araújo Sobrinho contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (ID origem 52252918) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu a tutela de urgência de natureza antecipada, consubstanciada no pedido de concessão de aposentadoria com proventos integrais. Em suas razões recursais (ID 14135190), o agravante argumenta, em suma, que seria soropositivo, de modo que não teria condições de exercer a função pública na qual está investido, qual seja, a de professor da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal (SEE/DF). Anota que estaria em frágil estado de saúde, o que o impediria de exercer o múnus relativo ao cargo que desempenha. Acrescenta que a probabilidade do seu direito estaria evidenciada por “laudos de médicos psiquiatra, otorrino, nefrologista, endócrino, cardiologista, infectologista e ortopedista”. Por seu turno, o perigo de dano grave ou de difícil reparação decorreria de sua já mencionada condição física, o que preencheria, a seu ver, os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Enumera precedentes em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada, desde logo, sua aposentadoria com proventos integrais, porque seria portador de doença grave. Ao fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal eventualmente concedida. Sem preparo, por ser a parte recorrente beneficiária de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. É cediço que o art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da perfunctória análise dos autos, própria do momento processual, não se constatam tais requisitos. A ausência de probabilidade do direito da recorrente, a princípio, ocorre porque o pedido liminar por ela formulado depende de aprofundada instrução probatória, não sendo possível, desde logo, concluir pela sua absoluta incapacidade laboral. Frise-se, ainda, que o fato de ser portadora de imunodeficiência adquirida, por si só, não autoriza concluir, nessa incipiente fase do procedimento, pela necessidade da aposentadoria imediata da recorrente, notadamente se observado o interesse público de sua função, bem assim a eventual possibilidade de sua readaptação em outra posição compatível com suas eventuais limitações físicas. Ademais, também nesse instante de análise inicial, é certo que a simples alegação de fragilidade de saúde, sem quaisquer outros elementos que não relatórios médicos elaborados unilateralmente, obstam, nesse instante, a antecipação da tutela recursal por ela pretendida. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária após a oitiva da parte agravada, quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro, por ora, a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de fevereiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora